Tribunal: STF
Processo: Rcl 43208
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Telemont - Engenharia de Telecomunicações S/A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, que, nos autos da Reclamação Trabalhista 0011014-41.2015.5.03.0003, teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...] o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a OI Móvel S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada procedente na instância de origem. 
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 01ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, pelo acórdão publicado em 03/09/2017 (acórdão anexo) reformou a sentença acerca da ilicitude da terceirização nos seguintes termos: […].
    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme decisão publicada pelo TST em 15/10/2019, mantido pelo acordão publicado em 30/04/2020. 
    O processo atualmente está pendente de julgamento de recurso extraordinário no Tribunal do trabalho” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1, grifei). 
    Nesse contexto, sustenta que 
    “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Destarte, patente a incongruência da decisão regional reclamada com o entendimento majoritário e pacífico desta Corte Máxima – entendimento este que foi, inclusive, sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade –, a situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Quanto à alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, aduz que:
    “Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, na decisão ora reclamada, ficou consignado entendimento em sentido contrário, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97. 
    Assim, segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Contudo, data vênia, esse entendimento não encontra respaldo legal. 
    Nesse sentido, destaca-se que por simples leitura da norma, o legislador não fez a diferenciação invocada pelo Tribunal mineiro. Pelo contrário, deixou bem clara a autorização para terceirização das atividades não só complementares e acessórias, mas também daquelas inerentes às empresas, que nada mais são do que a alegada atividade-fim, perseguida pelo Tribunal especializado, pois, se o que é inerente é o que é inseparável, tal não pode ser menos do que os fins do contrato perpetrado. 
    No quadro fático descrito, o Tribunal da 03ª Região afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a procedência do pedido liminar e, no mérito:
    “[...]
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 01ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0011014-41.2015.5.03.0003, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de requisitar as informações ao Tribunal reclamado e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 
    No processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região assim consignou quanto ao art. 94, II, da Lei 9472/1997, tido como afastado: 
    “[...]
    Renova o reclamante a sua pretensão de reconhecimento da ilicitude da terceirização estabelecida entre as rés e de vínculo de emprego direto com o tomador dos serviços, argumentando, em suma, que os serviços prestados por ele, na função de instalador de equipamentos de comunicação em redes de telefonia, internet e TV, constituíam atividades essenciais e permanentes da segunda reclamada (Oi Móvel S.A.).
    Conquanto o artigo 94 da Lei 9.472/97 permita a terceirização de serviços essenciais, tal dispositivo não autoriza a terceirização da atividade econômica principal, com fraude à legislação trabalhista.
    No presente caso, é incontroverso que o reclamante foi contratado pela primeira ré (Telemont) para prestar serviços de instalação e reparo de linhas de telefonia, internet e TV via satélite, exclusivamente à segunda reclamada (Oi Móvel), no estabelecimento daquela, por intermédio de contrato firmado entre elas.
    Nesse sentido foi o depoimento prestado pela preposta da primeira reclamada ao informar que ‘o reclamante instalava e fazia manutenção de aparelhos da Oi TV; que o reclamante sempre prestou serviços em favor da segunda reclamada"’(ata, Id f062aea).
    O trabalho do autor está ligado à demanda essencial da tomadora, não havendo como dissociar tal atividade da sua finalidade social, pois ela se liga à sua própria estrutura interna” (págs. 2 do documento eletrônico 12). 
    Nesse contexto, observo que não houve negativa de vigência ao diploma normativo mencionado em razão de suposta inconstitucionalidade. 
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Destaco, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator